Tribunal: STF
Processo: HC 93908
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
   ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE.
        A jurisprudência desta Corte
   está alinhada no sentido de que a pena cominada para o tipo penal
   não pode ficar aquém do mínimo legal em virtude do
   reconhecimento de circunstâncias atenuantes.
        Ordem denegada.